Tribunal: TJPA
Processo: 0046728-88.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0046728-88.2012.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, sendo um pelo autor e outro pelo Estado do Pará, contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais relativos ao reconhecimento da estabilidade excepcional no serviço público, conforme o art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988. O autor embargante alega contradições e requer a correção do decisum, enquanto o Estado do Pará aponta erro material na parte dispositiva do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da estabilidade excepcional, conforme alegado pelo autor; e (ii) saber se o erro material apontado pelo Estado do Pará na parte dispositiva deve ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso do autor: Não há contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que o acórdão analisou adequadamente os requisitos para a estabilidade excepcional, concluindo que o embargante não preenchia os requisitos previstos no art. 19 do ADCT, por não contar com cinco anos ininterruptos de serviço público na data de 05/10/1988 e por ocupar cargo em comissão. A ADI nº 7198/PA mencionada não guarda pertinência direta com o objeto do presente recurso, pois trata de matéria diversa, relacionada à aposentadoria de servidores admitidos sem concurso entre 1988 e 1998, não afetando os requisitos para a estabilidade excepcional previstos no art. 19 do ADCT.

4. Recurso do Estado do Pará: O erro material apontado pelo Estado do Pará, presente na parte dispositiva do acórdão, deve ser corrigido para adequar o texto ao decidido, alterando-se a expressão “mantida” para “reformada”, sem que isso altere o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do Estado do Pará acolhidos para correção de erro material na parte dispositiva do acórdão, mantendo-se inalterado o julgamento que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT exige cinco anos ininterruptos de serviço público até a data da promulgação da Constituição de 1988. 2. Erro material na parte dispositiva pode ser corrigido em embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no AREsp 650164/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecendo dos Embargos de Declaração,
DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor,
nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
postos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO,

em face do Acórdão (ID. nº 14108455), de minha relatoria, por meio do qual conheci da remessa necessária para reformar a sentença,

a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o Estado do Pará alega contradição no julgado, eis que é mencionado que “
deve ser mantida a sentença reexaminada
”, porém, logo em seguida tal entendimento é modificado por
“conheço da remessa necessária para reformar a sentença”
.

A decisão embargada, conforme o Estado do Pará, incorre em erro material ao mencionar a reforma da decisão de primeiro grau, enquanto outras partes do acórdão indicam a manutenção da sentença.

Desse modo, requer que sejam recebidos os presentes Embargos, conferindo-lhes provimento para, atribuindo-lhes efeito modificativo, que sejam supridas as contradições acima apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, apesar de devidamente intimada conforme certidão de Id. 14207835.

Por sua vez, Artur Paulo Bezerra de Melo
também opôs embargos de declaração, apontando contradições que, a seu ver, prejudicam o reconhecimento de seu direito à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

O embargante alega que, contrariamente ao entendimento do acórdão, ele contava, à data da promulgação da Constituição Federal (05/10/1988), com quase nove anos de serviço público, sendo que pequenas interrupções no vínculo não desconstituem seu direito à estabilidade. Ele cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece a possibilidade de estabilidade mesmo com interrupções breves no serviço público.

Contesta a afirmação de que ele teria ingressado no serviço público estadual como comissionado, o que, segundo a decisão, impediria a contagem do tempo para fins de estabilidade. Sustenta que seu ingresso se deu por meio de cargo efetivo, e que a jurisprudência do STF também permite a contagem de tempo em cargos em comissão para a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.

Destaca que o acórdão embargado apresenta conclusões contraditórias, uma vez que, ao mesmo tempo em que sugere a manutenção da sentença reexaminada, decide pela sua reforma, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Esse ponto é enfatizado como uma contradição que necessita de correção para que prevaleça a manutenção da sentença de 1º grau.

Ante esses argumentos, requer
que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para sanar as contradições apontadas, a fim de modificar o
decisum
e manter a sentença de primeiro grau

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (Id. 14670611).

Posteriormente, ao Id. 17128799, o autor peticionou nos autos solicitando que seja considerado o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7198/PA.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim,
passando ao exame meritório dos presentes Embargos, de início e sem delongas, constato a existência do erro material apontado pelo Estado do Pará.

De fato, verifico o vício apontado, senão
vejamos:

“Dessa maneira, ante aos fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que deve ser
mantida a sentença
reexaminada.

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária para
reformar a sentença
, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus de sucumbência.”

Desse modo, entendo que merece provimento ao recurso para que, onde consta
“
Dessa maneira, ante aos fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que deve ser
mantida a sentença
reexaminada
”, seja alterado para “
Dessa maneira, ante aos fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que deve
ser reformada a sentença
reexaminada
”,
mantendo inalterado o julgamento e os fundamentos do
decisum
em seus demais termos.

Ressalta-se que o mérito da decisão monocrática embargada se encontra escorreito e não merece reparos,
com fundamentos consistentes e coerentes entre si, devendo ser mantida a
reforma da sentença,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nesse sentido, verifica-se que não assiste razão ao embargante
ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO
, pois observo
mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, já que, repita-se, a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Em análise dos embargos de declaração opostos pelo autor, observo que o embargante alega contradições no acórdão proferido por esta Corte, no qual, por unanimidade, a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suma, o embargante argumenta que as contradições alegadas prejudicam o reconhecimento de seu direito à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), insistindo que contava, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, com quase nove anos de serviço público, e que interrupções breves no vínculo não desconstituem esse direito.

No entanto, após detida análise dos autos, constato que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

O embargante tenta, através destes embargos, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida no acórdão. Cumpre destacar que a função dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não é o caso presente.

Quanto à alegada contradição relativa ao tempo de serviço público, é importante frisar que, conforme a certidão de tempo de serviço acostada aos autos (Id. 2139913 - pág. 23), o embargante não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público na data de 05/10/1988, o que é condição
sine qua non
para a obtenção da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

Repita-se o que foi ressaltado no
decisum
ora embargado:

“
No caso dos autos, observando a Certidão de Tempo de Serviço (Id. 2139913 - pág. 23), verifica-se que o autor exerceu, desde o ano de 1979, vários cargos públicos tanto na Prefeitura Municipal de Belém quanto em órgãos do Estado do Pará.

Todavia, o autor não se encontrava exercendo cargo público em 05/10/1983, já que antes dessa data seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Belém havia se encerrado em 29/07/1983, com o retorno ao serviço público em 20/11/1984, dessa vez junto ao Estado do Pará no cargo de Assessor junto Tribunal de Contas dos Municípios.

Ocorre que, diante desta moldura, sobressai-se que o servidor não contava com 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público, o que por si só, já lhe retiraria o direito a estabilidade.”

Ademais, o acórdão foi claro ao destacar que o embargante ocupava, na referida data, cargo em comissão, o que por si só inviabiliza o reconhecimento da estabilidade, conforme estabelece o § 2º do referido dispositivo constitucional.

Na ocasião, mencionei a seguinte jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO. EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Constituição de 1988 estabeleceu que a investidura em cargo depende da aprovação em concurso público. Essa regra garante o respeito a vários princípios constitucionais de Direito Administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu norma transitória criando a estabilidade excepcional para Servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, ao tempo da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público.
2.
Esta é a regra, cujas únicas exceções previstas para a aquisição da estabilidade, nessa situação, dizem respeito: (a) aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão; ou, (b) aos que a lei declare de livre exoneração (art. 19, § 2o. do ADCT).
Precedente: RE 319.156/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 25.11.2005, PP-00034 EMENT VOL-02215-03 PP-00576 LEXSTF v. 28, 325, 2006, p. 282-285.
3.
No caso em concreto, a parte Recorrente ocupava cargo em comissão ao tempo da promulgação da Constituição/1988, não preenchendo os requisitos para adquirir a estabilidade no Serviço Público.
4. Agravo Regimental do Particular desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 650164 ES 2015/0006554-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL
– AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 -
A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados
. 3 -
À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, § 2º, do ADCT da CF.
4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da Republica, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 7 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio. (TJ-MT 10215922120168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Quanto ao argumento de que o acórdão seria contraditório ao sugerir a manutenção da sentença reexaminada, enquanto decide pela sua reforma, verifico que este erro material se encontra devidamente sanado.

Por fim, em relação ao pedido do embargante para que seja considerado o julgamento proferido pelo STF nos autos da ADI 7198/PA, observo que a ADI mencionada não guarda pertinência direta com o objeto do presente recurso, uma vez que trata de matéria distinta, não configurando motivo para revisão da decisão ora embargada.

Explico.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7198/PA mencionada pelo embargante trata especificamente da constitucionalidade do art. 98-A da Lei Complementar estadual nº 039/2002, do Estado do Pará, que se refere ao direito de aposentadoria de servidores admitidos sem concurso público entre a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998.

O julgamento dessa ADI pelo Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos da decisão, permitindo a continuidade da aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para aqueles servidores que, até a data da publicação da ata do julgamento, tenham cumprido os requisitos previstos na legislação.

Entretanto, o caso em análise nos embargos de declaração se refere à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988. Esse dispositivo trata da estabilidade de servidores que, na data da promulgação da Constituição, contavam com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público, e que não foram admitidos por meio de concurso público.

Portanto, a matéria discutida na ADI nº 7198/PA é diferente da que se discute nos embargos de declaração.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7198/PA

aborda a questão da aposentadoria de servidores públicos que foram admitidos sem a realização de concurso público no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, em 1998. Isto é,

a ADI trata da aposentadoria de servidores admitidos entre 1988 e 1998 sem concurso público
.

Em contrapartida, o recurso em análise trata da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, repita-se,
de servidor que retornou ao serviço público em 20/11/1984
, no cargo comissionado de Assessor junto Tribunal de Contas dos Municípios.

Para que um servidor público possa ser beneficiado pela estabilidade excepcional mencionada no ADCT, é necessário que ele tenha cumprido determinados requisitos. Esses requisitos incluem ter completado, até a data da promulgação da Constituição de 1988, pelo menos cinco anos de serviço público ininterrupto. Além disso, é essencial considerar a natureza do cargo ocupado pelo servidor durante esse período.

Portanto, enquanto a ADI nº 7198/PA se concentra na constitucionalidade da aposentadoria de servidores admitidos sem concurso público entre 1988 e 1998, o presente recurso examina a estabilidade excepcional de servidores que já estavam em serviço público por pelo menos cinco anos contínuos antes da promulgação da Constituição de 1988. A análise da estabilidade excepcional depende, assim, do cumprimento dos requisitos específicos estabelecidos no artigo 19, § 2º, do ADCT, que são distintos dos critérios discutidos na ADI.

Dessa forma, a ADI mencionada pelo embargante não guarda pertinência direta com o objeto do presente recurso porque se refere a uma questão constitucional distinta – a aposentadoria pelo RPPS – que não interfere ou modifica as exigências constitucionais para a obtenção da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. A estabilidade excepcional e o direito à aposentadoria tratam de situações jurídicas diferentes, com requisitos e implicações específicas, o que torna a referência à ADI nº 7198/PA irrelevante para a análise do mérito dos embargos de declaração ora examinados.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração
,
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Artur Paulo Bezerra de Melo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, a fim de sanar o erro material
para que, onde consta na parte dispositiva

“
entendo que deve ser
mantida a sentença
reexaminada
”, seja alterado para “
entendo que deve ser
reformada a sentença

reexaminada”,
mantendo inalterado o julgamento que
reformou a sentença em remessa necessária,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
,
tudo conforme a fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/09/2024